Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-87.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011164-87.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WRLEIDMA GABRIELA DA SILVA LACERDA - CPF: 045.536.731-00 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1011164-87.2018.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

WRLEIDMA GABRIELA DA SILVA LACERDA

Recorrido(s):

VRG LINHAS AÉREAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC) – REFORMA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (Art. 14 do CDC) no que concerne aos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviços, no caso de atraso de voo, decorrendo a perda da conexão, fato que caracteriza abalo emocional indenizável.

O valor da indenização deve ser fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

O prejuízo material suportado pelo Reclamante restou comprovado, e assim, o valor a restituir deve ser equivalente.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação impondo a condenação por danos morais e materiais devidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual
julgou improcedente
a pretensão inaugural do Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que restou comprovado nos autos o atraso do voo e a perda da conexão, bem como, os prejuízos sofridos em razão disso.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que a sentença
a quo
merece reforma e que as alegações da Recorrente merecem parcial acolhimento, posto que os fatos narrados são incontroversos.

O voo contratado pela Recorrente sairia de Maringá/PR as 07h00min, com escala em São Paulo, e deveria chegar em Cuiabá no dia 08/11/2018, às 11h10min. A recorrente havia contratado outro voo, de outra companhia, que sairia de Cuiabá para Sinop, marcado para as 12h45min.

Devido ao atraso para chegar em Cuiabá a recorrente perdeu o segundo voo, partindo apenas no dia seguinte, ocorrendo um atraso de cerca de um dia par chegar ao destino.

Assim, foram comprovados os prejuízos materiais, com gastos de alimentação (R$ 131,56), hospedagem (R$ 175,00) e transporte (R$ 59,00).

A recorrente comprovou ainda que o atraso na chegada à Sinop/MT a fez perder uma prova da faculdade, necessitante realizar a segunda chamada de prova aplicada no dia 08/11/2018, pagando a quantia de R$ 150,00.

Dessa forma os gastos totalizam a quantia de R$ 515,56 (quinhentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos).

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”. Portanto, escorreita merece reforma a sentença que não reconhece o dano moral.

A falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas pela parte recorrida.

Entendo que restou comprovado a falha na prestação do serviço com o atraso no voo, gerando transtornos a passageira, que suplantam o mero aborrecimento ou descumprimento de contrato, configurando, pois, dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que tal sirva de fator de enriquecimento sem causa e ainda que sirva de caráter pedagógico ao ofensor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando a recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como, dano material no valor de
R$ 515,56 (quinhentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020